Tribunal: TJPA
Processo: 0006707-20.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006707-20.2017.8.14.0067

APELANTE: DEIBSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006707-20.2017.8.14.0067

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA – PA

APELANTE:

DEIBSON ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO (A): JURANDIR JR. VALENTE DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
.
PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.

SENTENÇA APELADA.
DECOTE DE MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DE COMPARSA. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL EXCLUSÃO. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA. FACA. RETORATIVIDADE DA LEI Nº. 13.654/2018. NORMA PENAL MAIS BENÉFICA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VETORIAL. CONSEQUÊNCIAS. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELO STJ E PELA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DESTE TRIBUNAL (SUMULAS 17 E 23). TESE ACOLHIDA EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006707-20.2017.8.14.0067

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA – PA

APELANTE: DEIBSON ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO (A): JURANDIR JR. VALENTE DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEIBSON ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 244-B da Lei nº. 8.069/1990 (id

4714788).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 02 de setembro de 2017, por volta das 07h30min, na Travessa 07 de Setembro, no município de Mocajuba – PA, o recorrente teria abordado a vítima Maria Vandernuce Rodrigues Silva e, mediante a grave ameaça, subtraiu-lhe 02 (dois) aparelhos de telefone celular. Narra inicial ainda, que, no mesmo dia, por das 19h, na praça próxima à igreja, na mesma cidade, o referido apelante e o adolescente J. da S. M. teriam abordado a vítima Graciele Rodrigues Lopes e, mediante a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe 01 (dois) aparelho de telefone celular (id

4714784).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito de corrupção de menores e a exclusão das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas no crime de roubo. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena para vê-la reduzida ao mínimo legal (id

4714789 - Pág. 12 – 16).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o parcial provimento do apelo, somente para reconhecer o afastamento da majorante correspondente ao emprego de arma de fogo no delito de roubo (id

4714789 - Pág.18 – 26).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para excluir a causa de aumento do emprego de arma no crime de roubo (id

4714790 - Pág. 10 – 16).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

4714784 - Pág. 24 – 25), o auto de apreensão (id(id 4714784 - Pág. 26), o documento de identificação do adolescente J. da S. M. (id 4714784 - Pág. 9) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 4714784 - Pág. 5 – 16).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Graciele Rodrigues Lopes que, registro, reconheceu o citado adolescente como sendo o comparsa do apelante na execução do crime de roubo, sem falar, ainda, os depoimentos das testemunhas PM Jose Carlos Hervey Arlindo e PM Renan Teixeira de Araújo colhidos em audiência de instrução (id 4714750 – 4714953), provas estas que, tomadas em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de corrupção de menores descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo (delito conexo ao crime de corrupção de menores no caso presente), cometidos, em sua grande maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Ademais, ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
[2]
.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à ocorrência de insuficiência probatória em relação ao delito de corrupção de menores.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS

No que diz respeito à tese de decote da majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II
[4]
, do CP), verifico que a alegação não encontra amparo no conjunto probatório.

Como é sabido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes no crime de roubo não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
[5]
, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima confirmou que havia dois integrantes na prática delitiva, reconhecendo tanto o apelante quanto o menor adolescente que o acompanhava na ocasião (id 4714750 – 4714953).

Ademais, conforme entendimento, há muito, sedimentado pelo STJ, não há
bis in idem
na incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no roubo cumulada com a condenação pelo crime de corrupção de menores, pois se trata de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos
[6]
.

Nesses termos, rejeito a tese de exclusão da majorante correspondente ao concurso de pessoas no crime de roubo.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA

Analisando os autos, em especial, as provas orais produzidas durante a instrução (id4714750 – 4714953), chego à conclusão que o Juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento ao reconhecer a majorante relativa ao emprego de arma no crime de roubo cometido contra a vítima Graciele Rodrigues Lopes, afinal, o conjunto probatório converge para a ratificação da tese defensiva, no sentido de que o apelante teria se utilizado da faca apreendida para executar o delito em comento (id

4714784 - Pág. 26).

No ponto, constato que deve ser aplicado ao caso em apreço a retroatividade da Lei Federal nº. 13.654/2018, publicada no dia 24/04/2018, a qual alterou dispositivos referentes aos crimes de furto e de roubo no Código Penal.

Como é sabido, com advento da lei comento, o roubo “
com emprego de arma
” (o que abrange a faca) deixou de ser uma hipótese de roubo circunstanciado no art. 157, § 2º, do referido diploma legal. É dizer, por representar norma mais benéfica, especificamente nesse ponto, é de rigor sua retroação para atingir todos os delitos de roubo praticados mediante arma branca antes de sua publicação, como é o caso do crime imputado ao recorrente, o qual, registro, ocorreu em 02 de setembro de 2017.

Portanto, à vista desses fatores, é necessária a reforma da sentença impugnada para excluir do cálculo da dosimetria da pena a majorante impugnada.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Prosseguindo na análise de mérito do recurso, extraio da leitura da sentença recorrida que o pedido de redimensionamento merece provimento.

Verifico que o Juízo de origem incorreu em erro de julgamento, especificamente na dosimetria basilar, ao negativar a vetorial relativa às
consequências do delito
, haja vista que o fato de o bem subtraído não ter sido recuperado, constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal imputado ao apelante
[7]
, de sorte que foram inobservadas, no particular, as diretrizes firmadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[8]
e desta Corte (súmulas 17
[9]
e 23
[10]
).

DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Concluo, então, que é necessária a reforma parcial da sentença recorrida para neutralizar a vetorial relativa às consequências do crime do cálculo da dosimetria dos dois delitos de roubo pelos quais restou condenado o apelante, haja vista a incorreta negativação realizada pelo juiz originário à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Nesses termos, considerando a neutralização das vetoriais precitadas, adotando-se o critério matemático sedimentada pelo STJ
[11]
, passo a dosar a pena da seguinte forma:

i)

Crime de roubo cometido contra a vítima
Maria Vandernuce Rodrigues Silva
: Não havendo circunstância judicial desfavorável a considerar, fixo a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão
, a qual
torno definitiva
ante a inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, minorante ou majorantes a valorar. A pena de multa também resta arbitrada no mínimo legal, qual seja,
10 (dez) dias-multa,
no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49
[12]
,
caput
e §1º, do CP.

ii)

Crime de roubo cometido contra a vítima
Graciele Rodrigues Lopes
: considerando a neutralização da vetorial relativa às consequências do crime, adotando-se o critério matemático sedimentada pelo STJ
[13]
, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Mantida a valoração realizada pelo Juízo
a quo
em relação inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes e minorantes, bem como a exclusão da majorante supramencionada e manutenção da causa de aumento relativo ao concurso de pessoas, reduzo a pena do recorrente para
06 (seis) anos de reclusão
. A pena de multa também resta arbitrada no mínimo legal, qual seja,
90 (noventa) dias-multa,
no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49
[14]
,
caput
e §1º, do CP.

iii)

Concurso material de crimes: Considerando a soma das penas dos três delitos imputados ao apelante (roubo simples, roubo majorado e corrupção de menores), fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Portanto, fixo a pena definitivamente em
11 (onze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma o apelo comporta parcial provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade para 11 (onze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de abril de 2022).

[2]

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I –[...]. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V
– Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII –
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando
isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[4]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[5]
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ –REsp 1916253 RJ 2021/0011084-0. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO Publicação: DJ 03/03/2021).

[6]
Por todos, cito: STJ -HC 362.726/SP, DJe 06/09/2016.

[7]
Por todos, cito: STJ - AREsp: 1791064 MA 2020/0307011-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 08/10/2021.

[8]

EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
:
1) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavorá
veis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

Acórdãos:
HC 274734/RJ
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 02/10/2014,DJE 13/10/2014
HC 261544/ES
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 26/08/2014

HC 244723/ES
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 22/08/2014;
HC 268885/SC
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 11/06/2013,DJE 19/06/2013;
HC 200895/RJ
, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA,Julgado em 21/05/2013,DJE 27/05/2013);
HC 148384/RJ
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 22/10/2012;
HC 235524/ES
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 26/06/2012,DJE 01/08/2012;
EDcl no HC 182446/DF
, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 11/10/2011,DJE 25/10/2011.

[9]
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[10]
Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[11]
Neste sentido, cito os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022; AgRg no AREsp n. 1.817.044/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022; e AgRg no REsp n. 1.943.477/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

[12]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

[13]
Neste sentido, cito os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022; AgRg no AREsp n. 1.817.044/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022; e AgRg no REsp n. 1.943.477/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

[14]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

Belém, 21/03/2023